Tribunal: TJDFT
Processo: 0712497-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712497-19.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS AUGUSTO FERREIRA COSTA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de rejulgamento de apelação cível interposta pelo autor CARLOS AUGUSTO FERREIRA COSTA em face da sentença ID 54801639 que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedente o pedido inicial de obrigação de fornecimento, por tempo indeterminado, do medicamento CANABIDIOL FARMANGUINHOS 200mg/ml. Após a interposição de Recurso Especial (ID 63185619) e Recurso Extraordinário (ID 63193154) pelo Distrito Federal, o Presidente deste E. Tribunal admitiu o recurso especial e determinou o sobrestamento do recurso extraordinário até o julgamento do Tema 1.234 do STF (ID 63659095). O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos para observância da sistemática da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 1.165.959/SP (Tema 1.161) e RE 1.366.243 (Tema 1.234). O Presidente deste Tribunal destacou que “em detida análise dos autos, verifica tratar-se de medicamento sem registro na ANVISA, embora com autorização judicial para aquisição pela parte recorrida, que, em razão de sua hipossuficiência, transfere ao Estado a obrigação de fornecê-lo, situação que se amolda ao decidido no RE 657.718 (Tema 500).” Em seguida, determinou a remessa dos autos para rejulgamento, nos termos do inciso II do artigo 1.030 do CPC (ID 69064222). O autor apelante, através da Defensoria Pública, manifestou-se no ID 69211492. Assim, determino a intimação do Distrito Federal e da Procuradoria de Justiça, a fim de que tomem ciência e se manifestem sobre o retorno dos autos a este Órgão Julgador. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora